Tribunal: TJPA
Processo: 0008922-17.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. TESE DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE PARA CORRIGIR APENAS A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE REPARAÇÃO DE DANOS PELA INFRAÇÃO (ARTIGO 387, IV DO CP) ? IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ ? AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CPB) PARA CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1 - RECURSO DA DEFESA.DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante Ediney Martins da Silva, na prática do crime de roubo qualificado praticado contra as vítimas Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos.A ação criminosa foi praticada com extrema violência o que impossibilitou as vítimas de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado e seu comparsa, somando o fator surpresa, por ter abordado as vítimas no momento em que estavam distraídas em seu trabalho, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.DOSIMETRIA DA PENA ? Considerando que foram duas vítimas, o magistrado a quo realizou duas dosimetrias idênticas, razão pela qual serão analisadas de forma conjunta evitando-se repetições desnecessárias. Nota-se que a 1ª fase da dosimetria da pena nos crimes de roubo qualificado, foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, que valorou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, como favoráveis ao réu Ediney Martins da Silva, e fixou em cada crime de roubo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.Considerando que a pena de multa deve ser proporcional à pena de reclusão e considerando que em ambos os casos foram fixadas no mínimo legal, entendo necessária a reforma apenas da pena de multa nos crimes de roubo para o patamar de 10 (dez) dias-multa.Diante disso, em ambos os casos a nova pena-base deve ser fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase, o magistrado a quo não reconheceu a presença de agravantes ou atenuantes em favor do apelante Ediney Martins da Silva, nos crimes de roubo praticados em face das vítimas Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos.Na terceira fase, o magistrado a quo de forma escorreita reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes), majorando a pena em ambos os casos na fração de 1/3 (um terço), fixando em cada crime de roubo no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, devendo apenas ser corrigido a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.2 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICODA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS CRIMES DE ROUBO - De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. Tese rejeitada.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CPB) PARA CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB) In casu, não há cogitar do afastamento do concurso material, para aplicação da continuidade delitiva, pois os crimes praticados em face das vítimas Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos, não foram praticados nas mesmas condições de tempo, uma vez que foram praticados em dias distintos, não havendo um elo subjetivo de continuidade.Os delitos patrimoniais em questão, tem-se que não é possível se reconhecer a continuidade delitiva, visto que o crime de roubo (1º fato) foi praticado no dia 29/05/2017, por volta de 18h30. Já o outro crime de roubo (2º fato), foi praticado no dia 30/05/2017, por volta de 13:00h.Assim, não há como ser estabelecido um liame que envolva as condutas delitivas, de modo que uma possa ser considerada como prosseguimento da outra, o que, definitivamente, afasta a incidência da ficção jurídica de continuidade delitiva. Reconheço a necessidade de reformar a sentença condenatória para reconhecer o concurso material em face do réu Ediney Martins da Silva.Diante do reconhecimento do concurso material de crime praticados pelo réu Ediney Martins da Silva, fixo a nova pena definitiva no patamar de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pena esta resultante da soma das penas fixadas pelo magistrado a quo por casa crime praticado.REGIME PRISIONALConsiderando o teor do art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO. DISPOSITIVODiante de todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu Ediney Martins da Silva, conheço e no mérito, dou-lhe provimento parcial, apenas para fixar no mínimo legal a pena de multa.Quanto ao apelo criminal interposto pelo Ministério Público, conheço e no mérito, dou-lhe provimento parcial, para reconhecer o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), majorando a pena definitiva para o patamar de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 00089221720178140051
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: EDNEY MARTINS DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA
. TESE DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE PARA CORRIGIR APENAS A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DA DEFESA
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
TESE REPARAÇÃO DE DANOS PELA INFRAÇÃO (ARTIGO 387, IV DO CP)
- IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CPB) PARA CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB).
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1 - RECURSO DA DEFESA.
DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
- É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante Ediney Martins da Silva, na prática do crime de roubo qualificado praticado contra as vítimas Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos.
A ação criminosa foi praticada com extrema violência o que impossibilitou as vítimas de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado e seu comparsa, somando o fator surpresa, por ter abordado as vítimas no momento em que estavam distraídas em seu trabalho, foi fundamental para a consumação do fim desejado,
logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.
DOSIMETRIA DA PENA -
Considerando que foram duas vítimas, o magistrado
a quo
realizou duas dosimetrias idênticas, razão pela qual serão analisadas de forma conjunta evitando-se repetições desnecessárias.
Nota-se que a 1ª fase da dosimetria da pena nos crimes de roubo qualificado, foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo,
que valorou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, como favoráveis ao réu Ediney Martins da Silva, e fixou em cada crime de roubo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
Considerando que a pena de multa deve ser proporcional à pena de reclusão e considerando que em ambos os casos foram fixadas no mínimo legal, entendo necessária a reforma apenas da pena de multa nos crimes de roubo para o patamar de 10 (dez) dias-multa.
Diante disso, em ambos os casos a nova pena-base deve ser fixada no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
Na segunda fase, o magistrado
a quo

não reconheceu a presença de agravantes ou atenuantes em favor do apelante Ediney Martins da Silva
, nos crimes de roubo praticados em face das vítimas Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos.
Na terceira fase, o magistrado
a quo
de forma escorreita reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes),
majorando a pena em ambos os casos na fração de 1/3 (um terço), fixando em cada crime de roubo no patamar
de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, devendo apenas ser corrigido a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.
2 -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS CRIMES DE ROUBO
-

De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório.
Tese rejeitada.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CPB) PARA CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB)

In casu
, não há cogitar do afastamento do concurso material, para aplicação da continuidade delitiva, pois os crimes praticados em face das vítimas
Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos
,
não foram praticados nas mesmas condições de tempo, uma vez que foram praticados em dias distintos, não havendo um elo subjetivo de continuidade.
Os delitos patrimoniais em questão, tem-se que não é possível se reconhecer a continuidade delitiva, visto que o crime de roubo (1º fato) foi praticado no dia 29/05/2017, por volta de 18h30. Já o outro crime de roubo (2º fato), foi praticado no dia 30/05/2017, por volta de 13:00h.
Assim, não há como ser estabelecido um liame que envolva as condutas delitivas, de modo que uma possa ser considerada como prosseguimento da outra, o que, definitivamente, afasta a incidência da ficção jurídica de continuidade delitiva.
Reconheço a necessidade de reformar a sentença condenatória para reconhecer o concurso material em face do réu Ediney Martins da Silva.
Diante do reconhecimento do concurso material de crime praticados pelo réu Ediney Martins da Silva, fixo a nova pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, pena esta resultante da soma das penas fixadas pelo magistrado
a quo
por casa crime praticado.
REGIME PRISIONAL
Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu Ediney Martins da Silva,
conheço
e no mérito,
dou-lhe provimento parcial
,
apenas para fixar no mínimo legal a pena de multa
.
Quanto ao apelo criminal interposto pelo Ministério Público,
conheço
e no mérito,
dou-lhe provimento parcial
,
para reconhecer o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), majorando a pena definitiva para o patamar de

10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 00089221720178140051
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: EDNEY MARTINS DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Tratam-se
Apelações Criminais
, interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Edney Martins da Silva
, contra a sentença proferida pelo magistrado titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (fls. 39-42), que julgou parcialmente procedente a denúncia de fls. 02-04 para CONDENAR o acusado Ediney Martins da Silva à pena definitiva
06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, em razão da prática do crime de roubo qualificado em continuidade delitiva (art. 157 § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal).

Narra a exordial acusatória, em síntese:

Fato 01 (vítima
Reniandria Ferreira da Silva)

Decorre dos autos que no dia 29/05/2017, por volta de 18h30, o denunciado associado a outro indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) do Mini Box Bahia. [...] Ediney anunciou o assalto e passou a ameaçar os clientes e proprietários do estabelecimento enquanto seu parceiro subtraía o dinheiro o dinheiro do caixa, em seguida empreenderam fuga numa motocicleta FAN PRETA.

Fato 02 (vítima
Ângela Lopes dos Santos)

No dia 30/05/2017, por volta de 13h, o denunciado e seu comparsa ainda não identificado, cada um com uma arma de fogo e com elas exercendo graves ameaças, adentraram o estabelecimento MINI BOX SANTOS e subtraíram a quantia de R$ 200 do caixa, dois pacotes de cigarro, e o cordão de ouro que estava sendo usado pela vítima ANGELA LOPES.

A polícia militar empreendeu diligências e conseguiu localizar EDINEY MARTINS em sua residência. Naquela oportunidade o acusado tentou fugir e jogou um revólver TAURUS calibre 38 por cima do muro o qual foi apreendido pelos policiais. Na casa do denunciado foram encontrados pacotes de cigarro subtraídos do MINI BOX SANTOS.

A denúncia foi recebida à fl. 05.

Resposta à acusação às fls. 08/11.

Audiência instrutória registrada na mídia às fls.20/23.

Em alegaç
õ
es finais, o Ministério Público, às fls. 26/31, pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa por sua vez, requereu a absolvição em razão da negativa de autoria e reconhecimento do princípio in dubio pro reo.

O magistrado titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (fls. 39-42),
julgou parcialmente procedente
a denúncia de fls. 02-04 para CONDENAR o acusado Ediney Martins da Silva à pena definitiva
06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
, em razão da prática do crime de roubo qualificado em continuidade delitiva (art. 157 § 2º, incisos I e II, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal).

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 60-71), pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o concurso material de crimes e que o apelante pague um valor mínimo a título de indenização às vítimas, pelos danos causados pela infração penal.

Em contrarrazões às fls. 87-95, a defesa pugnou pela improcedência do Recurso de Apelação Criminal do Ministério Público.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 80-86), pugnando pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a aplicação da pena no mínimo legal e recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (fls. 98-102), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público. Quanto ao apelo da defesa, opinou pelo conhecimento e desprovimento. (fls. 109-119).

É o sucinto. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 00089221720178140051
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: EDNEY MARTINS DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Os presentes recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de EDNEY MARTINS DA SILVA, estão em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA.

DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)¿
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. (...) (APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)¿

Destarte,
conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais
.

MÉRITO

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante Ediney Martins da Silva, na prática do crime de roubo qualificado praticado contra as vítimas Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos.

A autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão de fls. 13 do IPL e pelos depoimentos das vítimas, dos policiais e pelas imagens do circuito interno de um dos estabelecimentos comerciais roubados.

A vítima
Reniandria Ferreira da Silva
narra:
¿(...) que estava trabalhando em seu Minibox por volta das 18h quando de repente um indivíduo adentrou o estabelecimento e colocou uma arma na cabeça de seu funcionário, conduta esta percebida somente depois por meio das filmagens obtidas pelas câmeras de segurança. Que só percebeu o assalto quando um rapaz que entrega gás no comércio partiu para cima de um dos assaltantes, não obtendo êxito porque o réu adentrou também o recinto para dar apoio a seu comparsa. Aduz ainda que ambos os assaltantes estavam armados, e
que na delegacia reconheceu o réu, pois durante a empreitada criminosa tanto ele quanto seu comparsa (ainda não identificado) chegaram a levantar o capacete, deixando à mostra seus rostos.
A conduta do réu foi de manter os clientes dentro do recinto enquanto seu comparsa pegava o dinheiro do caixa. Que na delegacia o réu estava com a mesma roupa usada no assalto. (...)¿

A Sra.
Ângela Lopes dos Santos
, vítima no dia seguinte da dupla de criminosos, conta em juízo:
¿(...) Foi uma terça-feira pela manhã. Do meio dia em diante, quando as crianças passam. Nesse dia eu estava na parte dos fundos do comércio. Conheço a vítima Reniandria. Meu comércio é semelhante ao dela. O meu assalto foi no dia posterior. O dela foi um dia antes. Eu escutei dois rapazes entrando, com arma. Um entrou primeiro e rendeu meu marido, e o segundo rendeu meu filho. Que ficou desesperada lá atrás, andando de um lado para outro. Não sei o que aconteceu, porque mandaram eu ficar quieta lá atrás. Tava com capacete levantado. Levaram meu cordão. Do balcão do meu filho o dinheiro e maços de cigarro. Prejuízo de R$ 600,00 e pouco reais. Foi recuperado só alguns cigarros.
Esse rapaz que tá preso dava pra reconhecer e também porque estava com os produtos do crime. Ele não andava mal, esse que tá preso, que puxou meu cartão, que estava com camisa verde, com número 11 atrás; Que o outro rapaz não reconheço (...)¿

No interrogatório, denunciado
Ediney Martins da Silva
, declarou:
¿(...) nega os fatos que lhes são imputados, narra que os policiais adentraram seu imóvel atrás de drogas, e que durante as buscas no interior da residência encontraram dois maços de cigarro, logo associando ao objeto do crime em um dos comércios assaltados. Na sua versão, o réu diz que comprou os cigarros de dois rapazes que passaram vendendo na rua em frente à sua casa. Ademais, sobre a arma apreendida, nega sua propriedade, mas confessa que já possui uma condenação por posse ilegal de arma de fogo.

As vítimas reconheceram sem nenhuma dúvida o acusado
Ediney Martins da Silva
como um dos autores do crime de roubo qualificado, o qual foi praticado por duas pessoas e de posse de uma arma de fogo, conforme laudo pericial de fls. 73.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada,
salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados
,
o que não consta nos autos
.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem decido:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).
(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

¿(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios. (...) (AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)¿

Além do depoimento das vítimas, destaco também as filmagens da câmera de segurança de um dos estabelecimentos, embora não competente quanto à clareza e nitidez, foi suficiente para apresentar visualmente a grande semelhança de estatura e porte físico de um dos sujeitos que ali aparece com o réu do presente processo, ou seja, mais um elemento que aponta para a autoria delitiva do denunciado.

A ação criminosa foi praticada com extrema violência o que impossibilitou as vítimas de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado e seu comparsa, somando o fator surpresa, por ter abordado as vítimas no momento em que estavam distraídas em seu trabalho, foi fundamental para a consumação do fim desejado,
logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pretende, ainda, a reforma da dosimetria da pena, argumentando que a pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal.

Considerando que foram duas vítimas, o magistrado
a quo
realizou duas dosimetrias idênticas, razão pela qual irei analisá-las de forma conjunta evitando-se repetições desnecessárias.

Ao proceder ao cálculo das penas, o magistrado sentenciante valorou da seguinte forma:
Do roubo praticado contra a
1ª Vítima: Reniandria Ferreira da Silva
a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);
b) antecedentes: não há registro de sentença transitada em julgado (f);
c) sua conduta social: Presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisa-la (f);
d) personalidade: com condiç
õ
es de recuperação (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias estão inseridas no tipo penal (f);
g) as consequências do crime não exorbitaram das previs
õ
es do tipo penal (f);
h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do STJ.
Não há circunstância judicial negativamente valorada.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Não há circunstância atenuantes e/ou agravantes.
Por outro lado, aplico a causa de aumento de pena em razão do concurso de pessoas e emprego de arma, pelo que acresço em 1/3 (um terço) a pena-base, resultando no quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
. Inexistem causas de diminuição de pena.
Do roubo praticado em face da
2ª Vítima: Ângela Lopes dos Santos
a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, apresenta-se em grau normal (f);
b) antecedentes: n¿o há registro de sentença transitada em julgado (f);
c) sua conduta social: Presumivelmente boa, n¿o havendo elementos cabais para
analisa-la (f);
d) personalidade: com condiç
¿
es de recupera
ç¿
o (f);
e) dos motivos n¿o se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias est¿o inseridas no tipo penal (f);
g) as consequências do crime n
¿o exorbitar
am das previs
¿
es do tipo penal (f);
h) o comportamento da vítima n¿o pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula n
º 18 do STJ.
N¿o há circunstâ
ncia judicial negativamente valorada.
Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 04 (quatro) anos de reclus¿o e 50 (cinquenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
N¿o há circunstância atenuantes e/ou agravantes. Por outro lado, aplico a causa de aumento de pena em raz¿o do concurso de pessoas e emprego de arma, pelo que acresço em 1/3 (um terço) a pena-base, resultando no quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Inexistem causas de diminuição de pena.

Nota-se que a 1ª fase da dosimetria da pena nos crimes de roubo qualificado, foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo,
que valorou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, como favoráveis ao réu Ediney Martins da Silva, e fixou em cada crime de roubo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Considerando que a pena de multa deve ser proporcional à pena de reclusão e considerando que em ambos os casos foram fixadas no mínimo legal, entendo necessária a reforma apenas da pena de multa nos crimes de roubo para o patamar de
10 (dez) dias-multa.

Diante disso, em ambos os casos a nova pena-base deve ser fixada no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o magistrado
a quo

não reconheceu a presença de agravantes ou atenuantes em favor do apelante Ediney Martins da Silva
, nos crimes de roubo praticados em face das vítimas Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos

Na terceira fase, o magistrado
a quo
de forma escorreita reconheceu a presença de duas causas de aumento de pena (uso de arma e concurso de agentes),
majorando a pena em ambos os casos na fração de 1/3 (um terço), fixando em cada crime de roubo no patamar
de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, devendo apenas ser corrigido a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS CRIMES DE ROUBO.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais acerca da necessidade de reformar a sentença condenatória, pois o juízo
a quo
deixou de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, sob o fundamento de que, para isso, seria imprescindível pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, bem como instrução específica para apurar o referido valor.

Sustenta que não é necessária tal providência, uma vez que o magistrado, de ofício, pode fixar o valor mínimo para reparação.

Não assiste razão os argumentos do Ministério Público. Senão vejamos:

Conforme reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo
387
,
IV
, do
Código de Processo Penal
,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório.

A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, deu nova redação ao art. 387, inciso IV, do CPP e possibilitou a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida; com isso, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível a reparação dos danos.

Todavia, no caso, contudo, não houve pedido expresso de arbitramento de qualquer indenização na denúncia, bem como debate quanto ao tema no curso da instrução, o que desautoriza a fixação desse ressarcimento.

Nesse sentido, cito alguns precedentes da Corte Superior de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719¿2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo.
2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo
387
,
IV
, do
Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713¿MS, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 10¿10¿2017, DJe 16¿10¿2017)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART.
387
,
IV
, DO
CPP
. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO QUANTUM DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POSSIBILITADA DE EXERCER AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 7¿STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve o reexame do conteúdo fático-probatório, mas, de fato, a violação do art.
387
,
IV
, do
Código de Processo Penal
, haja vista o Tribunal de origem, a despeito do quanto requerido na denúncia, ter fundamentado a exclusão da indenização fixada em favor da vítima diante da ausência de pedido neste sentido.
2. Não se trata de reexame de provas, mas sim de revaloração ao quanto disposto pela Corte a quo, que ao cassar a sentença condenatória, decidiu em sentido dissonante à jurisprudência deste Tribunal Superior.
3. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art.
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser oportunizado o contraditório ao réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. (REsp. n. 1.193.083¿RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27¿8¿2013) 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1620494¿MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17¿11¿2016, DJe 01¿12¿2016)
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REPARAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. ART.
387
,
IV
, DO
CPP
. DENÚNCIA. PEDIDO EXPRESSO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A aplicação do instituto disposto no art.
387
, inciso
IV
, do
CPP
, referente à reparação de natureza cível, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa .
2. Ao determinar a indenização de ofício, o Juízo de primeiro grau decidiu fora dos pedidos deduzidos pelo Parquet na peça acusatória, o que configura violação do princípio da correlação entre o pedido e a sentença, a justificar o afastamento da indenização. 3. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp 1622852¿MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07¿03¿2017, DJe 14¿03¿2017)¿

No caso em análise, não tendo havido, na denúncia, pedido expresso e formal de condenação do recorrente à reparação civil pelos danos causados por sua conduta, impossibilitou-se o devido exercício do contraditório, sendo incabível a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta típica, na linha da jurisprudência pacífica feste Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, prudente e justo rejeitar o pleito Ministerial quanto à condenação do réu para reparar o dano material causado pela infração penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CPB) PARA CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB).

O Ministério Público sustenta a necessidade de desclassificação da continuidade delitiva (art. 71 do CPB) para o concurso material (art. 69 do CPB), para que seja aplicada a reprimenda conforme capitulação constante na Denúncia, posto que se trata de caso de concurso material de crimes.

Assiste razão o pleito ministerial. Explico.

A continuidade delitiva ocorre quando o sujeito, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie
e que guardam entre si um elo de continuidade, em especial as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (art. 71 do CP)
.

O instituto é baseado em razões de política criminal, devendo o juiz, em vez de aplicar as penas correspondentes aos vários delitos praticados em continuidade, considera, por ficção jurídica, somente para aplicação da pena, a prática de um só crime pelo agente, que deve ter a sua reprimenda majorada.

O crime continuado tem como requisitos a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da mesma espécie (aqueles protegendo igual bem jurídico),
o elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes (quaisquer outras circunstâncias das quais se possa concluir pela continuidade)
.

A jurisprudência dos tribunais superiores, não sem razão, têm adotado a orientação de que se
exige também homogeneidade subjetiva, ou seja, é imprescindível que os vários crimes resultem de plano previamente elaborado pelo agente, isto para distinguir crime continuado de habitualidade criminosa.

In casu
, não há cogitar do afastamento do concurso material, para aplicação da continuidade delitiva, pois os crimes praticados em face das vítimas
Reniandria Ferreira da Silva e Ângela Lopes dos Santos
,
não foram praticados nas mesmas condições de tempo, uma vez que foram praticados em dias distintos, não havendo um elo subjetivo de continuidade.

Examinando-se os delitos patrimoniais em questão, tem-se que não é possível se reconhecer a continuidade delitiva, visto que o crime de roubo (1º fato) foi praticado no dia 29/05/2017, por volta de 18h30. Já o outro crime de roubo (2º fato), foi praticado no dia 30/05/2017, por volta de 13:00h.

Assim, não há como ser estabelecido um liame que envolva as condutas delitivas, de modo que uma possa ser considerada como prosseguimento da outra, o que, definitivamente, afasta a incidência da ficção jurídica de continuidade delitiva.
¿A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.¿ (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018)

Dessa forma, reconheço a necessidade de reformar a sentença condenatória para reconhecer o concurso material em face do réu Ediney Martins da Silva.

Diante do reconhecimento do concurso material de crime praticados pelo réu Ediney Martins da Silva, fixo a nova pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, pena esta resultante da soma das penas fixadas pelo magistrado
a quo
por casa crime praticado.

REGIME PRISIONAL

Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu Ediney Martins da Silva,
conheço
e no mérito,
dou-lhe provimento parcial
,
apenas para fixar no mínimo legal a pena de multa
.

Quanto ao apelo criminal interposto pelo Ministério Público,
conheço
e no mérito,
dou-lhe provimento parcial
,
para reconhecer o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), majorando a pena definitiva para o patamar de

10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Belém, 11 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator